Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALICIA DA ROCHA SILVA (agravante/executada) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0711446-52.2021.8.07.0001 proposto por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTE e GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS (agravados/exequentes), que reiterou os fundamentos da decisão pela qual o juiz a quo determinou a penhora no rosto dos autos sobre os créditos trabalhistas devidos a agravada. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 28488149. Em sede de contrarrazões (ID 29194867), os agravados/exequentes suscitam preliminar de preclusão, razão pela qual requerem o não conhecimento do presente recurso e, no mérito, seu desprovimento. Dito isso, na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante/executada ALICIA DA ROCHA SILVA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.